Tribunal: TJDFT
Processo: 0047787-65.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDOS REITERADOS DE NOVAS DILIGÊNCIAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO. INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe.
2. O art. 921, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, com a redação anterior à vigência da Lei no 14.195/2021, estabelecia que a prescrição intercorrente apenas tinha início após 1 (um) ano de suspensão da execução e desde que não houvesse manifestação do exequente.
3. Com o advento da Lei no 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, ainda que o exequente não fique inerte, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, haja vista que mesmo que o credor formule requerimentos de novas diligências com o intuito de encontrar bens do devedor, os referidos requerimentos não interrompem o curso do prazo prescricional. Com efeito, haverá a interrupção do prazo da prescrição intercorrente se forem encontrados bens penhoráveis.
4. A Lei no 14.195/2021 deve ser aplicada aos processos de execução em curso, contudo os atos processuais já praticados sob a vigência da lei anterior devem ser respeitados (princípio do tempus regit actum).
5. A efetiva penhora de bens e direitos pertencentes aos devedores, ainda que parcial, é causa interruptiva do prazo prescricional.
6. Requerimentos de renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não são suficientes para interromper o prazo de prescrição intercorrente.
7. Não há que se falar em interrupção do prazo prescricional pela interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da parte executada, pois o recurso é desprovido de efeito interruptivo e não foi recebido no efeito suspensivo.
8. Cabe a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da executada, ainda que seja reconhecida a prescrição intercorrente, porque a parte ré deu causa à propositura da execução, quando deixou de honrar os valores devidos no título executivo extrajudicial (princípio da causalidade).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.